Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722274-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FATIMA PESSONE APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARIA FATIMA PESSONE, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões (Incompetência da Justiça Estadual bem como da prescrição e decadência) . Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator